Tribunal: TJPA
Processo: 0141678-75.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0141678-75.2015.8.14.0013

APELANTE: RAFAEL GILBERTO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE OMISSÃO DE SOCORRO. RECONHECIMENTO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVALORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 129, § 2º, III, do CP, e 6 (seis) meses de detenção pelo delito do art. 304 do CTB. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de omissão de socorro; (ii) a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa no trânsito; e (iii) a reanálise da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a prescrição do crime do art. 304 do CTB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de omissão de socorro; e (ii) verificar a presença do dolo no crime de lesão corporal grave, bem como a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 304 do CTB se perfaz em 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do CP. Considerando que entre o recebimento da denúncia (27/08/2018) e a prolação da r. sentença condenatória (07/10/2022) transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade do réu quanto a esse crime.

4.

No que concerne ao crime de lesão corporal grave, restou demonstrado nos autos que, após a colisão, o apelante percebeu que a vítima estava com o braço preso nos raios da motocicleta e, mesmo alertado, acelerou o veículo, o que resultou na amputação do membro superior da vítima. Tal conduta evidencia o dolo na forma direta ou, ao menos, eventual, afastando a tese defensiva de lesão corporal culposa no trânsito.

5.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que algumas circunstâncias judiciais devem ser reavaliadas. Assim, revalora-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1 (um) ano. Não havendo agravantes ou causas de aumento e diminuição, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de omissão de socorro e readequar a pena imposta pelo crime de lesão corporal grave.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo previsto no art. 109 do CP, entre marcos interruptivos idôneos.
2. O dolo no crime de lesão corporal grave pode ser configurado quando o agente, mesmo ciente das consequências de sua conduta, persiste na ação que resulta na lesão da vítima.

3. Em recurso exclusivo da defesa, a reavaliação de circunstâncias judiciais pode levar ou não à redução da pena, nos termos do Tema 1214 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, 59 e 129, § 2º, III; CTB, art. 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Gilberto Lopes da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Capanema, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, para o crime do art. 129, §2º, III, do CP, e 06 (seis) meses de detenção, para o delito do art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro (omissão de socorro).

Narra a denúncia de ID 13178832,
em síntese,
in verbis
:

“(...) que, no dia 11 de setembro de 2015, por volta da 16horas e 20minutos, o denunciado RAFAEL GILBERTO LOPES DA SILVA estava conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, momento em que atropelou a vítima JAILSON SANTOS DE AVIZ que estava pedalando uma bicicleta em frente à sua residência, às proximidades do bairro Almir Gabriel, neste Município. Narram os autos do Inquérito Policial que em determinado momento, a vítima saiu para dar um passeio de bicicleta em frente sua residência, ocasião em que sofreu uma colisão por uma motocicleta HONDA FAN 150 CORAMARELA pilotada pelo denunciado em alta velocidade. No momento da colisão, a vítima caiu com a mão entre os raios da motocicleta e o denunciado, ao perceber que o braço da Vítima teria ficado preso, continuou acelerando o veículo a fim de fugir do local, momento em que o braço da mesma foi decepado na altura do ombro.”

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado às penas ao norte descritas.

Em razões recursais
, ID 13178882, alega a defesa, em preliminar, a ocorrência da prescrição em relação ao delito descrito no art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro.

No mérito, pleiteia a absolvição do denunciado, argumentando que não há nenhuma prova nos autos do dolo do apelante, não existindo a intenção do denunciado em lesionar a vítima, motivo este que deverá ser dado provimento para absolver o réu ou desclassificar a conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal culposa no trânsito.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base aplicada, vez que nenhuma circunstância judicial merece ser valorada desfavoravelmente ao denunciado, devendo a pena ser fixada em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o
Parquet
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição do delito do art. 304, do CTB.

Nesta Superior Instância
, a da Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito do art. 304, do CTB.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR: Da alegada prescrição
.

Alega a defesa, em preliminar, a ocorrência da prescrição em relação ao delito descrito no art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, reforça tal tese.

Pois bem, em uma análise dos autos vejo que realmente a pretensão punitiva estatal, em relação ao delito de omissão de socorro no trânsito, descrito no art. 304, do CTB, prescreveu, pois como a reprimenda por esse crime foi de apenas 06 (seis) meses de detenção, a prescrição se perfaz em 03 anos, conforme art. 109, VI, do CPB.

Desta forma, buscando-se a data do recebimento da denúncia acusatória (
27/08/2018, conforme ID 13178833
) e a data da prolação da decisão condenatória, (
07/10/2022, ID 13178871
), percebe-se que naquele momento já havia transcorrido o prazo de 03 anos
para se configurar a prescrição no caso em exame, em sua modalidade retroativa, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente.

Assim, DECLARO prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime descrito no art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo a analisar as teses apresentadas no mérito recursal.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pleiteia a defesa a absolvição do denunciado, argumentando que não há nenhuma prova nos autos do dolo do apelante, não existindo a intenção do denunciado em lesionar a vítima, motivo este que deverá ser dado provimento para absolver o réu ou desclassificar a conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal culposa no trânsito.

Adianto que a tese levantada não merece prosperar, já que a autoria delitiva foi deveras confirmada nos autos, por tudo que foi produzido no processo, senão vejamos:

A vítima, JAILSON DOS SANTOS DE AVIZ, disse, ainda na fase inquisitiva, que estava saindo de sua casa para comprar um lanche e, quando estava se preparando para montar na bicicleta, foi surpreendido com o acusado pilotando uma motocicleta cor amarela; que foi atropelado e o braço ficou entrelaçado na corrente da motocicleta; que a vítima pediu que o denunciado não acelerasse a motocicleta pois o braço estava preso, porém, mesmo assim o acusado acelerou a moto e teve o braço direito decepado na altura do ombro; que a vítima relatou que viu seu braço sangrando, pendurado na moto, bem como os vizinhos lhe ajudaram a chamar a ambulância para levá-lo ao hospital e posteriormente foi transferido para Belém.

As testemunhas, JADERSON FÁBIO FERREIRA COSTA e JURACI GALDINO DOS SANTOS, em seus depoimentos em juízo, confirmaram os termos da denúncia, corroborando tudo aquilo que foi dito pela vítima ainda em sede policial, esclarecendo que mesmo que o denunciado tenha sido avisado e percebido que o braço da vítima havia entrado no meio dos raios da roda da motocicleta, resolveu acelerar, motivo este que fez com que o braço da criança fosse arrancado de seu corpo.

O Laudo e exames juntados à ID 13178831, a partir da fl. 44, demonstram a gravidade da lesão do ofendido, que teve seu braço direito amputado no Hospital Metropolitano.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que mesmo que o abalroamento da vítima não tenha sido intencional, a fuga do réu do local do delito, que mesmo sabendo que o braço da criança ofendida estava entrelaçado entre os raios da motocicleta, resolveu acelerar, fazendo com que aquele membro da vítima fosse decepado, mostra o dolo do agente ao mutilar o menor, não havendo outra interpretação dos fatos senão aquela inserida na decisão recorrida, mostrando-se incabível a absolvição pleiteada

Outrossim, não há como acolher o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa. Isso porque uma vez comprovado o dolo do réu na conduta que lesionou a vítima, não há que se falar em lesão corporal culposa.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base aplicada, vez que nenhuma circunstância judicial merece ser valorada desfavoravelmente ao denunciado, devendo a pena ser fixada em seu mínimo permitido.

Analisando a dosimetria presente à ID 13178871, entendo que algumas circunstâncias judiciais, valoradas desfavoravelmente ao apelante, necessitam de mais um reforço em seu teor, enquanto outra, realmente deve ser valorada favoravelmente.

Assim, refaço a dosimetria penal, fazendo uma revaloração das circunstâncias judiciais, nos termos do Tema 1214 do STJ, que possui a seguinte redação:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Passo a dosimetria da pena
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que esta foge aquela inseria no tipo penal incriminador, já que a conduta foi exercida contra uma vítima menor de idade, criança;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são desfavoráveis, pois agiu da forma como agiu para tentar fugir do local onde havia ocorrido o abalroamento do menor, com sua motocicleta, e com sua ação, acabou decepando o braço da criança;

6 - das circunstâncias
: são desfavoráveis, pois o réu estava pilotando uma motocicleta sem sequer possuir carteira nacional de habilitação para isso;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: por ser a vítima a coletividade em si, não há como valorar tal circunstância.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base no importe de 5 (cinco) anos de reclusão.

Aplico a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 01 (um) ano, considerando que este patamar de diminuição é o mesmo que foi aplicado na sentença do Juízo
a quo
.

Não verifico circunstância agravante, nem circunstância de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena como definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo como regime inicial de seu cumprimento o semiaberto.

Considerando o quantum de pena aplicado, impossibilitado se mostra a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do sursis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, declarando extinta a punibilidade do réu, em relação ao delito descrito no art. 304, do CTB, em virtude de sua prescrição, conforme acima delineado.

Revalorizo, também, as circunstâncias judiciais da dosimetria penal relativa ao delito de lesão corporal de natureza grave, dolosa, redefinindo também a pena aplicada para importe menor.

É o voto.

Belém, 18/03/2025